Tribunal: TJPA
Processo: 0006046-48.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0006046-48.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RAIMUNDO ARQUILINO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006046-48.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO ARQUILINO DIAS

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO PELA COOPERATIVA DE PLANO DE SAÚDE. AJUSTE DO VALOR DO PLANO EM RAZÃO DA IDADE DO CONSUMIDOR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO REAJUSTE AOS 59 (CINQUENTA E NOVE) ANOS. AGRAVANTE QUE SUSTENTA QUE A VARIAÇÃO ENTRE A SÉTIMA E A DÉCIMA FAIXA ETÁRIA É SUPERIOR A PERCEBIDA ENTRE A PRIMEIRA E A SÉTIMA. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 63/2003 DA ANS. CÁLCULO ERRÔNEO. AO CALCULAR A VARIAÇÃO ENTRE A SÉTIMA E A DÉCIMA FAIXA ETÁRIA, DEVER-SE-Á DESCONSIDERAR A VARIAÇÃO PERCENTUAL ENTRE A SEXTA E A SÉTIMA FAIXA ETÁRIA, VIDE QUE, NESTE ESPECÍFICO CÁLCULO, A SÉTIMA FAIXA É CONSIDERADA COMO BASE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Tratando-se o presente caso da controvérsia em reajuste do valor de plano de saúde, deve o caso ser apurado conforme o julgamento paradigmático no REsp n. 1568244 / RJ e as regras contidas na Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS;

2 – Para efeitos do cálculo da variação entre a sétima e a décima faixa etária prevista no inciso II do art. 3º da referida Resolução Normativa, faz-se necessário considerar a sétima faixa como basilar da contagem, visto que se trata do ponto zero de variação;

3 – Logo, pelo menos neste juízo de cognição parcial típica da análise de um agravo de instrumento, vê-se que não há nos autos prova inequívoca da abusividade do ajuste do valor do plano;

4 – Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006046-48.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO ARQUILINO DIAS

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RAIMUNDO ARQUILINO DIAS
contra decisão monocrática proferida por este juízo relator que deu provimento ao Agravo de Instrumento apresentado por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

De início, tratou-se de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que obrigou a cooperativa de saúde em provisoriamente diminuir o ajuste o valor do plano do agravante, o qual teria suportado com o ajuste de 92,92% do valor do seu plano por ter alcançado a idade de 59 (cinquenta e nove) anos. Nesse contexto, a decisão interlocutória limitou o ajuste à 40,11%.

A decisão monocrática foi a que julgou procedente a demanda recursal (ID. 5502592). Nesse sentido, este juízo considerou que não havia nos autos prova suficiente para se considerar pela existência de abusividade no ajuste do valor do plano, vide inclusive o julgado paradigmático do STJ no julgamento do Resp. n. 1568244 / RJ.

Nesta peça recursal (ID. 5702304), afirma o agravante que o
Decisum
deixou de observar que, desde esse juízo de cognição parcial, far-se-ia palpável aferir pela abusividade do reajuste, visto que seria
‘’
possível perceber que entre a 7° e a 10° faixa há um acumulado de 52,81% maior do que o acumulado entre a 1° e 7° faixas’’.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, pela manutenção dos efeitos da decisão monocrática (ID. 5930127).

É breve o relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006046-48.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO ARQUILINO DIAS

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno. Desse contexto, observo e estendo os efeitos da gratuidade da justiça concedida em piso.

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática proferida por esse juízo relator que deu provimento ao agravo de instrumento apresentado pela cooperativa de saúde. Nesse sentido, considerou-se que não havia nos autos prova inequívoca da abusividade do reajuste de faixa etária, sendo-lhe um requisito necessário para a concessão da tutela em piso. Conforme a isso, argui o ora agravante que a variação ocorrida ocorreu em evidente abusividade.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, percebe-se que a demanda contida no presente agravo interno não merece acolhida. Explicito:

Primeiramente, observa-se que o agravante realiza um cálculo errôneo para sustentar sua tese recursal, tendo em vista que a parte contabiliza o percentual base da sétima faixa etária do referido contrato para o calcular o acumulado entre a referida sétima faixa e a décima. Nesse contexto, sendo-lhe a faixa etária base para o referido cálculo, certamente não se deveria contabilizar o acréscimo do percentual de 34,43%, vide que este somente é referente tendo como base o valor da sexta faixa etária. Desse modo, ao calcular a variação entre a sétima e a décima faixa etária, dever-se-ia considerar a sétima faixa como valor base, isto é, como 0%, pois 34,43% somente se refere a variação entre a sexta e a sétima faixa.

Feitas essas considerações, torna-se cristalino que a decisão monocrática não merece nenhum retoque, visto que, pelo menos referente a particularidade do caso em tela, inequívoco que pelo que tudo indica o reajuste cerne do litígio ocorreu conforme o julgado no Resp. n. 1568244 / RJ.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRENCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. [...].
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Conforme esse julgado, ainda, vê-se que o ajuste em tela ocorreu conforme autorizado pela Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, a qual prevê a existência de 10 faixas etárias concernentes ao reajuste do plano de saúde (art. 2º), bem como prevê os critérios para sua aplicação. Trata-se, doravante, dos critérios que fixam o presente debate.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. (Incluído pela RN nº 254, de 06/05/2011)

Desse contexto, vê-se que o agravante sustenta a abusividade do reajuste com base no inciso II do art. 3º da referida Resolução Normativa. Todavia, e como explicitado, nota-se que sua argumentação se baseia em um errôneo cálculo da variação em tela.

Desse contexto, e utilizando os valores absolutos dos planos conforme a faixa etária (ID. 5502592), nota-se que a variação entre a primeira e a sétima faixa e entre a sétima e a décima faixa guardam um aumento proporcional equivalente, de 2,45 vezes.

Portanto, e por todo o exposto, entendo que a decisão monocrática não merece qualquer retratação. Desse modo, CONHEÇO do presente Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025